Tribunal: TJSP
Processo: 2014099-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que indeferiu o pedido liminar para suspender o mandado de imissão na posse do imóvel pelo embargado. Não cabimento do inconformismo dos embargantes. Alegação de que exercem a posse sobre o imóvel e há ação de usucapião em curso. Celebração de compromisso de compra e venda quando a propriedade já havia sido consolidada em nome do credor fiduciário. Inexistência, a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que indeferiu o pedido liminar para suspender o mandado de imissão na posse do imóvel pelo embargado. Não cabimento do inconformismo dos embargantes. Alegação de que exercem a posse sobre o imóvel e há ação de usucapião em curso. Celebração de compromisso de compra e venda quando a propriedade já havia sido consolidada em nome do credor fiduciário. Inexistência, a princípio, de posse sem oposição. Questão que, ademais, já foi analisada nos autos da ação de usucapião. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014099-43.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000155049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014099-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes NILTON
ROBERTO PEREIRA DA SILVA, ELIZA APARECIDA ROCHA RODRIGUES, ENY
APARECIDA ROCHA RODRIGUES, CICERO DANILO DE OLIVEIRA e MARIA
ALZENEIDE DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014099-43.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2014099-43.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Nilton Roberto Pereira da Silva, Eliza Aparecida Rocha Rodrigues, Eny
Aparecida Rocha Rodrigues, Cicero Danilo de Oliveira, Maria Alzeneide de Oliveira
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Jundiaí - 3a. Vara Cível
Processo de Origem: 1022416-27.2019.8.26.0309
Juiz(íza) Prolator(a): Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
VOTO no 12469
EMBARGOS DE TERCEIRO. Decisão que indeferiu o pedido
liminar para suspender o mandado de imissão na posse do imóvel
pelo embargado. Não cabimento do inconformismo dos
embargantes. Alegação de que exercem a posse sobre o imóvel e
há ação de usucapião em curso. Celebração de compromisso de
compra e venda quando a propriedade já havia sido consolidada
em nome do credor fiduciário. Inexistência, a princípio, de posse
sem oposição. Questão que, ademais, já foi analisada nos autos da
ação de usucapião. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls. 10,
que, em embargos de terceiro, indeferiu o pedido de liminar para suspender o
mandado de imissão na posse do imóvel pelo embargado.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
os agravantes exercem a posse sobre o imóvel desde 2005, onde estabeleceram
residência desde 2008 e, inclusive, propuseram ação de usucapião, cujos autos
estão conclusos para sentença; 2) a r. decisão é nula por falta de fundamentação;
3) a posse exercida pelos recorrentes prescinde da existência de justo título, pois
se embasa na usucapião constitucional, prevista no art. 1.240 do CC, e também
na usucapião prevista no art. 1.238, parágrafo único, do CC; 4) o Juízo desprezou
as contas de consumo de luz e água datadas de 2009 e 2010, além dos carnês e
recibos de pagamento de IPTU de 2012 e o acordo para pagamento do ISS; 5) o
contrato celebrado entre as partes tem como termo inicial da posse a data de sua
celebração, ou seja, 10/01/2008, embora já fosse exercida anteriormente,
ocorrendo apenas a formalização de negócio jurídico já celebrado anteriormente;
6) desta forma, restou demonstrada a posse exercida pelos agravantes, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014099-43.2020.8.26.0000 - 3
3
que fazem jus à concessão da liminar, para suspender o processo de imissão na
posse e/ou a ordem de imissão na posse. Requerem a concessão da tutela
antecipada recursal e o provimento do recurso, para suspender a ação de imissão
na posse até decisão final nos embargos de terceiro.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls.
89/90).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos dos recorrentes (fls. 93/99).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o Banco do Brasil S/A
propôs ação de imissão de posse em face de Espólio de João Tavares Paixão,
representado por Ana Quintana da Fonseca Paixão, alegando que o imóvel
objeto da matrícula no 45.635 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí foi
dado em alienação fiduciária e, ante o inadimplemento da dívida garantida, houve
a consolidação da propriedade em nome do autor.
O pedido formulado naquela demanda foi julgado
procedente, para imitir o autor na posse do imóvel (fls. 83/85 dos autos
principais).
Os agravantes, por sua vez, ajuizaram embargos de
terceiro, alegando que exercem a posse sobre o imóvel desde 2005 e, desde
2008, ali edificaram residência, após a aquisição do bem através de contrato
particular de compromisso de venda e compra. Inclusive, está em curso ação de
usucapião (processo no 1016545-50.2018.8.26.0309), cujos autos estão
conclusos para sentença (fls. 1/11 dos autos principais).
Assim, pretendem o deferimento da liminar, para
suspender o mandado de imissão na posse do imóvel pelo embargado.
Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil,
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse
determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto
dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse,
se o embargante a houver requerido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014099-43.2020.8.26.0000 - 4
4
Ocorre que, no caso, o contrato de compromisso de
venda e compra foi celebrado pelos agravantes em 2008, ou seja, após a
consolidação da propriedade em nome do agravado, que ocorreu em 19/12/2007.
Embora tal fato somente tenha sido averbado na matrícula do imóvel em julho de
2008, já constava na matrícula a alienação fiduciária, portanto, os agravantes
tinham meios de saber que o bem não estava desembaraçado de ônus (fls. 69/70
dos autos principais).
Ademais, cumpre observar que, na petição inicial dos
embargos de terceiro, os próprios embargantes afirmam que, desde 2008, o
embargado tenta retomar a posse do imóvel (fls. 03 dos autos principais),
demonstrando que, a princípio, não houve posse sem oposição a ensejar a
aquisição da propriedade via usucapião.
Acrescente-se, ainda, que a questão já foi analisada
nos autos da ação de usucapião, onde a liminar foi indeferida pelo seguinte
fundamento:
“Quanto ao pedido preliminar, entendo que os documentos
colacionados aos autos ainda dependem do contraditório e da ampla defesa
para ser melhor analisado.
A matrícula do imóvel fls. 64/67 e 68/71, demonstram que,
em 2008 o imóvel, comprado por João Tavares Paixão e Ana Quintana da
Fonseca Paixão, estava alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil com
última prestação marcada para 2015.
O instrumento particular de contrato de compromisso e
venda foi assinado em 10/01/2008 (fls. 103/107). Assim, bastava a cópia da
matrícula do imóvel para descobrir que não estava desembaraçado de ônus.
Carecem os autores, portanto, neste momento de cognição
sumária, do justo título.
Os IPTU's foram juntados a partir do ano de 2012.
Existe uma única conta de água do ano de 2009 em nome
de Nilton Roberto Pereira da Silva (fls. 101). E uma de energia elétrica, do
ano de 2010, em nome de Eliza Aparecida da Rocha Rodri” (fls. 268 dos
autos principais).
Desta forma, era mesmo o caso de se indeferir a
liminar nos embargos de terceiro.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014099-43.2020.8.26.0000 - 5
5
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora